Tribunal: TJBA
Processo: 0302578-97.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302578-97.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALEIDE DE ALMEIDA SANTOS e outros (3) Advogado(s): SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE APELADO: NILZA PEREIRA SILVA e outros (5) Advogado(s):SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, NEANDRO SOUZA PEREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO. SEPARAÇÃO DE FATO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL APÓS RUPTURA DA VIDA CONJUGAL. INEXISTÊNCIA DE COMUNHÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ALEIDE DE ALMEIDA SANTOS e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Cancelamento de Registro (ID 65526911) ajuizada em face de NILZA PEREIRA SILVA e outros, visando à anulação da venda do imóvel denominado Fazenda Graciosa sob a alegação de que o bem foi adquirido na constância do casamento da autora com GILDÁSIO ALMEIDA SANTOS, sem a necessária outorga uxória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve separação de fato entre ALEIDE DE ALMEIDA SANTOS e GILDÁSIO ALMEIDA SANTOS, com consequente cessação dos efeitos patrimoniais do casamento sob o regime da comunhão universal de bens; (ii) verificar se a alienação do imóvel Fazenda Conjunto Gracioso é nula por ausência de outorga uxória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A separação de fato devidamente comprovada entre cônjuges põe fim aos efeitos patrimoniais do casamento, mesmo sob o regime da comunhão universal de bens, tornando desnecessária a outorga uxória para atos de disposição de bens adquiridos após a ruptura da convivência. 4. Os documentos e provas testemunhais constantes nos autos demonstram que GILDÁSIO ALMEIDA SANTOS e ALEIDE DE ALMEIDA SANTOS estavam separados de fato desde a década de 1970, quando o falecido constituiu nova entidade familiar em união estável com NILZA PEREIRA SILVA (ID 65526253), com quem casou no religioso em 06/12/1975 (ID 65526251), e teve três filhos, circunstâncias que afastam a tese de eventual simultaneidade de relações conjugais e invalidam a alegação de concubinato. 5. O imóvel objeto da lide foi adquirido em 1985 (ID 121522355/121522393 e 121522643/121522710), período posterior à separação de fato do casal, durante a união estável do falecido com NILZA PEREIRA SILVA, razão pela qual não integra o patrimônio comum do casamento originário e não demanda anuência da ex-cônjuge para sua alienação. 6. Não se configurando o vício alegado, e diante da ausência de comunhão sobre o bem, resta afastada a pretensão de anulação da alienação e cancelamento do registro imobiliário. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.647, 1.667 e 1.668; CPC, arts. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 678.790/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.06.2014; STJ, REsp nº 40.785/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, T3, j. 19.11.1999; TJMG, Apelação Cível nº 5008603-56.2023.8.13.0317, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 13.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 0302578-97.2018.8.05.0103, em que figuram como apelante ALEIDE DE ALMEIDA SANTOS e outros e apelado NILZA PEREIRA SILVA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239